Tribunal: TJDFT
Processo: 0005679-29.2016.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. DUPLA VALORAÇÃO - MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA N. 269 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O elemento subjetivo do delito previsto no caput do art. 180 do CP é aferido pelas circunstâncias do evento criminoso e consubstancia-se na sua vontade de adquirir, receber, transportar e ocultar bens que saiba serem produtos de crime.
2. Quando o bem é apreendido em poder do acusado, incide sobre ele o ônus de provar que não sabia de sua origem ilícita, cabendo à Defesa apresentar prova acerca da licitude do bem ou de sua conduta culposa.
3. Havendo mais de uma condenação contra o réu, com trânsito em julgado anterior aos fatos em análise, é possível a valoração dos maus antecedentes e da reincidência, sem ocorrência de bis in idem.
4. Recurso desprovido.